Tribunal: TJMT
Processo: 0002314-58.2006.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0002314-58.2006.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DR
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[D
R
(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (APELANTE), RAPHAEL LOPES MALDONADO - CPF: 349.001.238-03 (ADVOGADO), FERNANDA LOPES GARCIA MALDONADO - CPF: 082.875.776-32 (ADVOGADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), ISABELA
PRUDENTE MARQUES - CPF: 087.672.516-76 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA - CNPJ: 03.491.507/0001-83 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), EVERSON CARLOS ROCHA - CPF: 344.819.821-87 (APELADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), CILBENE CRISTINA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 442.328.961-04 (APELADO), VIRGINIA PATRICIA S R OLIVEIRA - CPF: 617.162.511-68 (APELADO), CARLA ILMA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 603.751.321-04 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (APELADO), ESPÓLIO DE OSMAR CARVALHO BARBOSA - CPF: 324.365.648-68 (APELADO), SANTINA ANTONIA BARBOSA (APELADO), CARLOS REIS ROCHA (APELADO), CILBENE CRISTINA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 442.328.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGINIA PATRICIA S R OLIVEIRA - CPF: 617.162.511-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ILMA SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 603.751.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTINA ANTONIA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARLOS REIS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 021.859.111-04 (APELADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO E CASSOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELAS 2ª, 3ª E 4º VOGAIS (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS E DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, RESPECTIVAMENTE), VENCIDA A 1ª VOGAL (DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
) O DESPROVEU.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTROS. ALEGAÇÃO DE VENDA A
NON DOMINO
E FALSIDADE DE ASSINATURA. ERRO DE JULGAMENTO (
ERROR IN JUDICANDO
). VÍCIO QUE IMPLICA NULIDADE ABSOLUTA OU INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPRESCRITIBILIDADE/INCONVALESCIMENTO
.
AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/c Cancelamento de Matrículas, Registros e Averbações e Reintegração de Posse, reconheceu a decadência da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução de mérito. A autora/apelante sustenta que a causa de pedir não se funda em vício de consentimento (simulação ou dolo), mas sim em venda a non domino, decorrente de falsidade da assinatura aposta na escritura de compra e venda originária (lavrada em 1979), o que geraria nulidade absoluta ou inexistência do ato, não sujeita a prazo decadencial ou prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o magistrado de origem incorreu em erro de julgamento (
e
rror
in
judicando
) ao interpretar a demanda como hipótese de vício de anulabilidade (simulação), aplicando o prazo decadencial do art. 178, § 9º, V, "b", do Código Civil de 1916; e (
ii
) se a alegação de falsidade de assinatura do proprietário original, que configura venda a non domino, acarreta a nulidade absoluta ou a inexistência do negócio jurídico, tornando a pretensão imprescritível e insuscetível de convalidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese autoral se baseia na ausência de manifestação de vontade do proprietário original (falsidade de assinatura), o que, na clássica Escada
Ponteana
, afeta o plano da existência do negócio jurídico, culminando em sua inexistência ou nulidade absoluta.

4. O julgador de primeiro grau incorreu em erro de julgamento (
e
rror
in
judicando
) ao enquadrar o caso como vício de consentimento (simulação), que se situa no plano da validade (anulabilidade) e se sujeita à decadência.

5. A venda a non domino, decorrente da alienação de bem por quem não detém o título de propriedade, ou, no caso, por quem não manifestou vontade válida (assinatura falsa), é ato que ostenta nulidade absoluta, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

6. Os atos jurídicos nulos ou inexistentes não se convalidam pelo decurso do tempo e, portanto, são imprescritíveis e não se sujeitam a prazo decadencial, devendo a pretensão de declaração de nulidade ser integralmente analisada.

7. O reconhecimento indevido da decadência impediu a devida instrução probatória para apuração da alegada falsidade da assinatura, configurando cerceamento de defesa e impondo a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento: "A alegação de venda a non domino, fundamentada na falsidade de assinatura do proprietário, configura vício que conduz à nulidade absoluta ou à inexistência do negócio jurídico, sendo imprescritível e insuscetível de convalidação, devendo ser afastada a aplicação de prazo decadencial para a pretensão declaratória de nulidade."

_________

Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 145, II; CC/2002, art. 167; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
na AR 5.465/TO, Rel. Min. Raul Araújo, S2,
DJe
18/12/2018.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por LEILA AGUETONI, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação "Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Cancelamento de Matrículas, Registros e Averbações, Reintegração de Posse", ajuizada pela apelante contra AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA. e Outros (incluindo o Espólio de Osmar Carvalho Barbosa e o Espólio de Carlos Reis Rocha), tendo reconhecido a decadência da pretensão autoral, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que a premissa adotada na sentença é completamente equivocada
(
error
in
judicando
), pois a causa de pedir não se trata de vício de consentimento como a simulação, mas sim de
venda a non domino
, decorrente da afirmação de que a assinatura aposta na escritura é falsa, não pertencendo ao proprietário originário do lote rural.

Aduz que a situação de
venda a non domino
e a falsidade de assinatura implicam nulidade absoluta da escritura e dos registros imobiliários decorrentes.

Assevera que o negócio jurídico absolutamente nulo (art. 145, II, do CC/1916, e art. 167 do CC/2002) não é suscetível de confirmação e, portanto, não convalesce pelo decurso do tempo, razão pela qual não está sujeito à prescrição ou decadência.

Aduz que a interpretação da venda a
non domino
como nulidade absoluta, e não anulabilidade por dolo ou simulação (art. 178, § 9º, V, "b", do CC/1916), está amparada por precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE n. 71.091-BA).

Enfatiza que a sentença se baseou em premissa fática e jurídica estranha à causa de pedir (a suposição de simulação) para reconhecer a decadência, ignorando a alegação de nulidade absoluta.

Pede, pois, o conhecimento e integral provimento da Apelação para anular a sentença, reconhecendo o
error
in
judicando
e a nulidade do julgamento, e, consequentemente, seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para a regular instrução probatória e o prosseguimento do feito
.

O Espólio de Carlos Reis Rocha de Oliveiraapresentou contrarrazões vinculadas ao Id. 305488931 e Espólio de Carlos Reis Rocha de Oliveira contra-arrazoou ao Id. 305488932, ambos negam a ocorrência de venda a non domino e de qualquer vício que macule o negócio jurídico.

Afirmam que as transferências de propriedade, incluindo a aquisição pelos Apelados, foram realizadas com respaldo documental, dentro da legalidade e na mais absoluta boa-fé, não se podendo admitir a desconstituição de atos perfeitos.

Sustentam que a pretensão de anulação da escritura pública é, de fato, submetida ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 178, § 9º, inciso V, alínea “b”, do Código Civil de 1916, sendo correta a conclusão do
Juízo a quo
.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORA
L

US
OU DA
PALAVRA O ADVOGADO
DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO
, OAB/MG 193613
:

Boa tarde a todos.

Excelentíssimos Senhores Desembargadores desta colenda
P
rimeira Câmara de Direito Privado
,
esse é um caso em que a controvérsia foi julgada a partir de premissa equivocada.

A sentença não errou o prazo
. E
rrou o caso.
O p
rocesso foi decidido como se a parte autora tivesse
alegado
simulação ou vício de consentimento, mas essa nunca foi a causa de pedir.

Desde a petição inicial
,
e esse
p
rocesso já tem
bons
anos
, a
autora afirma algo diferente
e
muito mais grave
:
falsidade documental e venda
a non domino
, o
u seja, não se
discute aqui negócio jurídico defeituoso
, d
iscute-se inexistência de negócio jurídico válido.

E o que aconteceu?

O juízo de primeiro grau tratou como se fosse caso de anulabilidade
, ap
licou o prazo
decadencial
quadr
i
enal do
C
ódigo
Civil de 1916
, mas esse não é
o
enquadramento dos fatos e dos autos.

Isso caracteriza, com absolut
a
claridade, um
erro
r

in
judicando
,
com a devida vênia ao juiz de primeiro grau
, p
orque o julgamento se apoiou em causa de pedir que não existe no processo
, s
implesmente
.

E
ntão
,

alguns fatos objetivos que
entendo
suficientes para sanar, esclarecer algumas eventuais dúvidas
:

Primeiro: em

19
77, o apelado Osmar efetuou registro de uma escritura que não foi lavrada em livro de notas. Simplesmente não existe
,
e isso está comprovado nos autos. Se não há escritura lavrada, não há nem negócio jurídico.

Segundo ponto
: em 19
79, o mesmo Osmar tentou aperfeiçoar a fraude
. O

que
ele fez
? C
ompareceu
a um
cartório de notas, porém com uma pessoa que não era o proprietário, que não era o Adem
a
r
. E
como não era o Adem
a
r?

Além de assinaturas totalmente diferente
s
, distinta
s
, portou documento de RG falso.

A Secretaria de
S
egurança
P
ública de São Paulo forneceu um ofício, uma resposta de ofício que consta no processo
,
que esse RG
é
falso
, n
ão pertence a
o
Adem
a
r. Na verdade, nem existe.

Então,
a
causa de pedir foi a falsidade documental
e a v
enda
a non domino
. O pedido foi
para
declarar a inexistência do negócio jurídico.

Contudo,
a sentença acatou uma alegação da defesa
, no sentido de que
haveria simulação e que a simulação estaria
submetida ao
prazo

quadrienal
do
C
ódigo
Civil de 19
16.

É por esse motivo que apelamos. E
n
a nossa apelação, não estamos pedindo
a
reforma do mérito do caso
, e
stamos falando
que
a sentença
é
nula
, h
ouve um
erro
r
in
judicando
.
Precisamos
que se reconheça que a causa de pedir
e
o pedido que o juiz constou na sentença não tem nada a ver com a causa de pedir
e
o pedido deduzido
s
nos a
u
tos.

C
om esses argumentos
, de
forma bem objetiva, que trago
à
luz de
V
ossa
s

E
xcelência
s
o caso e requeiro o provimento do recurso de apelação.

Obrigado e boa tarde a todos.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DÉBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA, OAB/MT Nº 4198-O:

Boa tarde, Excelentíssima Desembargadora Clarice, Presidente desta Câmara de Direito Privado; eminente Relator, Desembargador Márcio Aparecido Guedes; demais Desembargadores, advogados, servidores e todos que nos assistem.

Excelências, atuamos como representantes do Espólio de Carlos Reis Rocha Oliveira, e falo também em nome próprio, na qualidade de herdeira de

Carlos Reis Rocha Oliveira.

O que pretende a
Sr.
Leila
Aguetoni
com este recurso — e digo a Vossas Excelências sem medo de qualquer exagero
—, e
sta
ação é
um engodo
,
uma simulação
. N
ão podemos permitir que as pessoas de outro estado possam entender que
,
nós
,
aqui
d
o
E
stado de Mato Grosso
, somos
pessoas sem conhecimento
. P
or isso
,
precisamos manter a decisão de primeira instância
.

E
xcelência, reconhecer que houve erro na sentença do juízo de primeiro grau, que reconheceu a decadência, seria admitirmos, na verdade
, q
ue um negócio jurídico que foi feito
,
simulado em 1979,

26 anos depois, vem a se discutir qualquer falha no procedimento
, s
eria tão inconcebíve
l, Excelências,
e muito mais, pelo que tenho a dizer a
Vossas Excelências.

E
m 1979, Josef
Babka
— pessoa com quem a
Sr.
Leila

Aguetoni
convivia — e a própria apelante,
Sr.
Leila
,
ajuizaram uma ação anulatória contra o Sr. Osmar e outros.

Esta ação foi proposta em 1979
,
tramitou até 2001 e foi extinta, sem resolução do mérito, por falta de andamento processual após a intimação das partes.

P
osto isso, ainda precisamos voltar no tempo
.

E
m 1985
, o
meu saudoso pai comprou, adquiriu
esta área e, ao
adquirir esta área, o fez de forma correta
. F
oi até o cartório de registro e registrou na matrícula do imóvel
a
aquisição.

No mesmo ano, o senhor Adem
a
r e o senhor
Josef
Babka

ajuizaram também nova ação, pleiteando a nulidade dessa compra e venda feita através do meu pai.

Em 1988, meu pai também teve uma outra demanda sobre os mesmos argumentos, porém com pessoas distintas que neste caso não
envolviam
o ex-companheiro da senhora Leila
Agu
etoni
,
ora
apelante, que era o senhor José
Eustáquio de Melo
, que inclusive já veio a falecer.

Então,
E
xcelências, é impossível dizer que a alegação da apelante é verdadeira
,
quando
afirma
que a compra e venda se deu em 1979
. Q
ue
f
oi outorgada a
Josef

Babk
a

uma procuração pelo seu Adem
a
r e que ela teria, em 2001, se emitido na
p
osse do imóvel.

Impossível por tais situações e por
,
simplesmente
,
ter
várias ações judiciais que demandavam reintegrações de posses, litígios e outros
,
que sequer a dona Leila se fazia presente
.

A
dona Leila veio a
falecer
no contexto da demanda

d
a área em 2006, meu pai faleceu em 1990 e
d
e
l
á
para

c
á
existiram
mais 3 ações
j
udiciais que discutiam a mesma área.

Excelências, até por uma economia processual, não adianta se voltar o processo. Primeiro, porque já houve a decadência dela, da apelante, porque veio a propor uma ação que já tinha sido proposta. Inclusive, uma das questões que se discutia é o fato de ela sempre se passar por hipossuficiente para alcançar a justiça gratuita. Ela possui no nosso estado quase 40 ações em que se discutem reintegrações de posse e propriedade e, diante do Poder Judiciário, alega não ter condições. Mora numa cobertura no Guarujá, de extremo valor. Então, é uma pessoa que veio para o Estado de Mato Grosso e, se nós digitarmos o nome dela no Google, veremos quantos processos, quantas simulações de propriedade a senhora Leila
Aguetoni
pleiteou e pleiteia no Estado de Mato Grosso.

E nós
,

mato-grossenses
,
não permitimos que isso aconteça.

Que Vossas Excelências possam manter a sentença por uma que
st
ão de justiça.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Egrégia Câmara:

O cerne da presente disputa judicial, que se arrasta por décadas, reside na validade de uma Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 19/10/1979 (quase 27 anos antes do ajuizamento da ação), que teria transferido a propriedade do Lote Rural "SÃO PAULO" do proprietário original, Ademar Pereira da Cunha, para Osmar Carvalho Barbosa.

A Apelante explica que Ademar Pereira da Cunha adquiriu o lote rural do Departamento de Terras e Colonização do Estado, com registro em 22/04/1966 (Registro n.º 8.175, CRI de Diamantino-MT).

Diz que Ademar Pereira da Cunha outorgou procuração em causa própria, com caráter irrevogável e irretratável, ao Sr. Josef
Babka
, conferindo-lhe poderes amplos para vender e dispor do imóvel.

Aduz que Josef
Babka
imitiu-se na posse do bem e a exerceu por anos; porém, em 01/10/2002, Josef
Babka
, na condição de promitente vendedor,
alienou o
imóvel à Sra. Leila
Aguetoni
(Autora/apelante), por meio de um "Instrumento Particular de Contrato, Irrevogável e Irretratável de Promessa de Venda e Compra Quitada". A
autora
recebeu a propriedade e a posse do imóvel, tendo o preço sido integralmente quitado.

Sustenta que os réus adquiriram o imóvel por meio de uma cadeia dominial paralela e posterior, cuja origem, segundo a autora, decorre de falsificação.

Relata que, em 19/10/1979, foi lavrada Escritura Pública de Compra e Venda (Livro n.º 121-A, 3º Ofício de Cuiabá-MT), pela qual Ademar Pereira da Cunha, supostamente, teria vendido o imóvel a Osmar Carvalho Barbosa (primeiro réu). A autora alega que a assinatura de Ademar Pereira da Cunha constante do documento é falsa.

Conforme a petição inicial, tal escritura seria materialmente nula, por carecer de manifestação válida de vontade do proprietário, configurando hipótese de venda a
non domino
, ou seja, alienação praticada por quem não é o verdadeiro titular do bem.

Apesar do vício originário, a transação foi registrada (R-1-Mat. 2.941, no CRI de Diamantino-MT), colocando o imóvel, supostamente, na esfera patrimonial de Osmar Carvalho Barbosa.

A partir desse registro — eivado de nulidade, segundo a tese autoral — a propriedade foi sucessivamente transferida. Osmar Carvalho Barbosa, valendo-se desse título, vendeu a gleba a Carlos Reis Rocha Oliveira (cujo espólio também integra o polo passivo).

Com o passar do tempo, o registro imobiliário foi objeto de movimentação e reabertura de matrícula no Cartório de Tangará da Serra/MT. Em 15/07/1985 e 16/06/1985, após o cancelamento da matrícula anterior, foi aberta a Matrícula n.º 2.625, na qual a compra por Osmar Carvalho Barbosa foi novamente registrada (R-7), seguida do registro da venda a Carlos Reis Rocha Oliveira (R-8).

O lote, com área aproximada de 3.000 hectares, foi posteriormente fracionado e transferido aos adquirentes atuais (réus na ação). A maior parcela da área (1.499,50 hectares) foi transferida à Agropecuária Palmeira Ltda. (antiga
Agrofel
), permanecendo a área remanescente (1.499,50 hectares) sob a titularidade do Espólio de Carlos Reis Rocha Oliveira.

A petição inicial fundamenta a pretensão na alegação de falsidade da assinatura e na consequente venda a non domino, pleiteando a nulidade absoluta da escritura e dos registros subsequentes. Trata-se de hipótese imprescritível, pois afeta a própria existência e validade do ato jurídico, diante da ausência de manifestação de vontade.

O magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), ao entender que a demanda estaria sujeita ao prazo decadencial de quatro anos, tratando-a como vício de simulação (art. 178, § 9º, V, “b”, do Código Civil de 1916), reconhecendo a decadência da pretensão autoral em razão de o ajuizamento ter ocorrido mais de 26 anos após a lavratura da escritura.

Transcrevo trecho da sentença:

“[...] Observa-se que o negócio jurídico impugnado foi realizado antes da vigência doCódigo Civil de 2002, que entrou em vigor em 11/01/2003 (art.2.044CC/02). Assim, aplica-se no caso em apreço, as disposições doCódigo Civil de 1916, conforme o princípiotempus
regit

actum
e a redação do art.2.035doCC/02, que assim, dispõe:

“Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução”.

OCódigo Civil de 2002trata a simulação de negócios jurídicos como nula, conforme o art.167, e, portanto, não admite confirmação nem convalescência pelo decurso do tempo (art. 169).

No entanto, oCódigo Civil de 1916considerava tais negóciosanuláveis, conforme se extrai do art. 147, II,in
verbis
:

Art. 147. É anulável o ato jurídico:

(...)

II. Por vício resultante de erro, dolo, coação,
simulação, ou fraude
(art. 86 a 113).

O art. 178, § 9º, V, b, do Código Civil de 1916 estipulava que a pretensão de anular um negócio jurídico por erro, dolo, simulação, fraude ou coação prescrevia em quatro anos, contados da data da celebração do ato, vejamos:

“Art. 178. Prescreve:

(...)

§ 9º Em quatro anos:

(...)

V. A ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual se não tenha estabelecido menor prazo; contado este:

(...)

b) no de erro, dolo, simulação ou fraude, do dia em que se realizar o ato ou o contrato”;

[...]

Apesar do Código Civil de 1916 usar a expressão “prescreve” no art. 178,§ 9º,V,b, referindo-se ao prazo para a anulação de negócios jurídicos, a jurisprudência majoritária considera que esse prazo é, na prática, decadencial. Isso ocorre porque a anulação de um negócio jurídico é um direito potestativo, e o transcurso do prazo decadencial extingue o próprio direito.

Conforme demonstrado anteriormente, embora o decurso do tempo não possa convalidar um ato nulo, havendoerro, dolo, simulação ou fraude,a suposta simulação, sob a vigência do Código Civil de 1916, era considerada um ato anulável, estando, portanto, sujeita ao prazo decadencial de quatro anos, conforme estabelecia o art. 178, § 9º, inciso V, alínea “b” do Código Civil revogado.

No caso em apreço, a escritura pública de compra e venda que se pretende anular foi lavrada em 19/10/1979, sendo
esta
a data de início da contagem do prazo decadencial de quatro anos, estabelecido no art. 178, § 9°, V, b, do CC/1916, vigente à época da lavratura da escritura, de modo que é correto concluir que se operou a decadência da pretensão autoral, tendo em vista que a presente ação somente foi ajuizada em 03/04/2006, ou seja, mais de 26 anos após a lavratura daquela escritura.

Ante o exposto,reconheçoa decadência da pretensão da parte autora ejulgo extinto o processocom resolução de mérito, nos termos do art.487,II, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, conforme se extrai da sentença, não houve apreciação da tese de venda a
non domino
, pois o magistrado interpretou a demanda como simples ação de anulação de negócio jurídico por vício de simulação, e não como alegação de nulidade absoluta.

A apelante sustenta que a causa de pedir não é a simulação (anulabilidade sujeita à decadência), mas sim a falsidade de assinatura – vício que gera nulidade absoluta ou até inexistência do ato jurídico - o que exige instrução probatória para comprovação da falsidade.

De acordo com a clássica Escada
Ponteana
, todo ato jurídico deve ser analisado sob os planos da existência, validade e eficácia. Como ensina Pontes de Miranda: “
existir, valer e ser eficaz são conceitos tão inconfundíveis que o fato jurídico pode ser, valer e não ser eficaz, ou ser, não valer e ser eficaz. As próprias normas jurídicas podem ser, valer e não ter eficácia. O que se não pode dar é valer e ser eficaz, ou valer, ou ser eficaz, sem ser porque não há validade, ou eficácia do que não é
” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti: Tratado de Direito Privado. Tomo III. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1974, p. 150.

No caso, a petição inicial não se baseia em vícios de consentimento (dolo, erro, coação) ou sociais (simulação, fraude contra credores), mas na ausência de vontade do proprietário, o que afeta o plano da existência do negócio.

Conforme leciona Flávio Tartuce, no plano da existência encontram-se os elementos mínimos do negócio jurídico — agente, vontade, objeto e forma. A ausência de qualquer desses elementos torna o ato inexistente:

O “negócio jurídico, na visão de Pontes de Miranda, é dividido em três planos: existência, validade e eficácia. No plano da existência estão os pressupostos para um negócio jurídico, ou seja, os seus elementos mínimos, seus pressupostos fáticos, enquadrados dentro dos elementos essenciais do negócio jurídico. Nesse plano há apenas substantivos sem adjetivos, ou seja, sem qualquer qualificação (elementos que formam o suporte fático). Esses substantivos são: agente, vontade, objeto e forma. Não havendo algum desses elementos, o negócio jurídico é inexistente, conforme defendem os doutrinadores que seguem à risca a doutrina de Pontes de Miranda (...). No segundo plano, o da validade, as palavras indicadas ganham qualificações, ou seja, os substantivos recebem adjetivos, a saber: agente capaz, vontade livre, sem vícios; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita e não defesa em lei (...). Por fim, no plano da eficácia estão os elementos relacionados com as consequências do negócio jurídico, ou seja, com a suspensão e a resolução de direitos e deveres relativos ao contrato, caso da condição, do termo, do encargo, das regras relacionadas com o inadimplemento, dos juros, da multa ou cláusula penal, das perdas e danos, da resolução, da resilição, do registro imobiliário e da tradição (em regra). De outra forma, nesse plano estão as questões relativas às consequências e aos efeitos gerados pelo negócio em relação às partes e em relação a terceiros”
(TARTUCE, Flávio. Teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 10ª ed. São Paulo: Editora Método, 2015, p. 15)

Assim, se a assinatura do alienante for comprovadamente falsa, inexiste manifestação de vontade, inexistindo, por conseguinte, o próprio negócio.

Desse modo, vícios de anulabilidade situam-se no plano da validade e sujeitam-se à decadência; vícios de nulidade absoluta ou inexistência situam-se no plano da existência, não se convalidam nem se sujeitam ao decurso do tempo.

A sentença, ao enquadrar a hipótese como simulação, aplicou indevidamente o regime da anulabilidade, desconsiderando que a alegação de falsidade documental conduz à nulidade absoluta ou à inexistência do negócio.

Ora, se o ato é inexistente, não há falar em decadência ou prescrição, pois não se pode convalidar o que jamais existiu.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme ao reconhecer que a venda a
non domino
configura nulidade absoluta, imprescritível e insuscetível de convalidação:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. VENDA DE IMÓVEL A NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte preconiza que, no caso de venda por quem não tem o título de propriedade do bem alienado, venda a non domino não tem mera anulabilidade por vício de consentimento, mas sim nulidade absoluta, impossível de ser convalidada. 2. "Inaplicabilidade do prazo prescricional previsto no
art
. 178, § 9º, V, 'b', do Código Civil, se a hipótese cuidar, como no caso, de venda por quem não tinha o título de propriedade do bem alienado em garantia (venda a non domino), ou seja, venda nula, não se enquadrando, assim, nos casos de mera anulação do contrato por vício de consentimento" (REsp 185.605/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA). 3. O acolhimento da ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo discrepante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, porque, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
na AR: 5465 TO 2014/0250984-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PERDAS E DANOS - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE PROCURAÇÃO UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE SE TRATAR DE NEGÓCIO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO – DECADÊNCIA INOCORRENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ao que tudo indica, a situação declinada nos autos configura venda “non domino”, isto é, venda de imóvel pertencente a terceiros, sem a participação e autorização destes, apontando a existência de vício como causa da celebração do negócio jurídico. 2. Logo, conforme a narrativa dos autos, a hipótese não se trata de ato anulável, mas sim de negócio nulo de pleno direito, que não se convalida, não se aplicando o instituto da decadência.
(TJ-MT 00000376320158110052 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Diante do exposto, o
error
in
judicando
é evidente. A controvérsia versa sobre hipótese de nulidade, não de mera anulabilidade, razão pela qual não incide a decadência.

Afasta-se, portanto, o fundamento adotado na sentença, impondo-se a cassação do
decisum
para que seja apurada a falsidade da assinatura, sob pena de cerceamento de defesa.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a decadência reconhecida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(1ª VOGAL - CONVOCADA)
:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
dos autos.

SESSÃO DE 10 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(1ª VOGAL - CONVOCADA)
:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
16/12/2025
, em que o ilustre
Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES
,
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0002314-58.2006.8.11.0055
para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Pedi vista dos autos para melhor análise. A2ª Vogal–eminente
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
– aguarda o pedido de vista.

Pois bem.

No caso, pretende a autora/apelante que seja declarada a nulidade de escritura pública lavrada no livro 121.4, fis. 163/164 v., do 3º Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais de
Cuiabá,MT
, e por consequência, seja determinado o cancelamento de seus registros e matrículas desde o R1 — Mat. 2941, de 13/6/77 do CRI de Diamantino/MT, bem como de todas as demais matrículas que se sucederam de
nºs
2625, 13173, 13174, 13175, de 01/4/96, todos do RI de Tangará da Serra, MT, e seus respectivos registros e averbações, a fim de restabelecer a transcrição primitiva de n. 8175, de 22/4/66, do Cartório do Registro de Imóveis de Diamantino, em nome de ADEMAR PEREIRA DA CUNHA.

Ação foi julgada
extinta com
resolução de mérito, nos termos do art.
487
,
II
, do CPC/15, dando azo ao recurso em questão, sustentando
error
in
judicando
, argumentando que a causa de pedir não consiste em simulação, mas em venda a
non domino
por falsidade de assinatura, o que configuraria nulidade absoluta insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo.

A apelante sustenta que a assinatura aposta na escritura pública não pertence ao proprietário originário ADEMAR PEREIRA DA CUNHA.

Por sua vez, os apeladosESPÓLIO DE CARLOS REIS ROCHA DE OLIVEIRA e a AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA apresentaram contrarrazões sustentando que não houve venda a
non domino
, pois ADEMAR PEREIRA DA CUNHA outorgou em nome próprio escritura pública de compra e venda do imóvel a OSMAR CARVALHO BARBOSA em
19/10/1979
.

Afirmaram que a escritura goza de fé pública e presunção de veracidade conforme o art. 215 do Código Civil, bem como alegaram que as vendas subsequentes seguiram todos os trâmites legais, com registros adequados e sem contestação contemporânea, assim, defenderam a aplicação do prazo decadencial de quatro anos do art. 178, § 9º, V, "b", do Código Civil de 1916, conforme o princípio
tempus
regit

actum
.

Portanto, a controvérsia recursal concentra-se em definir se a pretensão autoral de declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda lavrada em
19/10/1979
submete-se ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, § 9º, V, "b", do CC de 1916, ou se, por configurar nulidade absoluta diante da venda a
non domino
, mostra-se imprescritível.

Da análise detida da petição inicial e dos documentos que a instruem, embora a apelante alegue venda
non domínio
, a pretensão autoral fundamenta-se essencialmente em alegação de vício de vontade do alienante e fraude, caracterizando hipótese de anulabilidade sujeita ao prazo decadencial previsto no Código Civil de 1916, razão pela qual ambas as questões serão examinadas.

Quanto ao primeiro aspecto, venda
non domino
, o direito não socorre à autora/apelante.

A autora/apelante afirma que a escritura pública de
19/10/1979
contém assinatura falsa de ADEMAR PEREIRA DA CUNHA. Alega que JOSEF BABKA detinha procuração em causa própria outorgada em
24/01/1966
e que permaneceu na posse do imóvel até
01/10/2002
, quando alienou o bem à autora mediante instrumento particular de contrato de promessa de compra e venda.

Os apelados demonstraram que em
02/06/1977
ADEMAR PEREIRA DA CUNHA, através de seu procurador JOSÉ LEITE DA SILVA, já havia alienado o imóvel a OSMAR CARVALHO BARBOSA mediante escritura pública devidamente registrada. Posteriormente, em
19/10/1979
, ADEMAR PEREIRA DA CUNHA
compareceu pessoalmente
ao cartório e outorgou nova escritura pública de compra e venda do mesmo imóvel a OSMAR CARVALHO BARBOSA, desta vez em nome próprio. Confira, respectivamente
:

Em razão disso, foi realizado o registro (R.7) na matrícula nº 2.625 em 15/07/1985:

A existência de duas escrituras públicas de compra e venda do mesmo imóvel, ambas outorgadas por ADEMAR PEREIRA DA CUNHA em favor de OSMAR CARVALHO BARBOSA, uma em
02/06/1977
através de procurador e outra em
19/10/1979
em nome próprio, indica que o alienante tinha pleno conhecimento das alienações realizadas e manifestou sua vontade de forma livre e consciente,
inclusive
compareceu
pessoalmente
no cartório e outorgou a escritura pública.

Assim, a alegação de falsidade de assinatura na escritura pública de
19/10/1979
não encontra respaldo nos elementos constantes do processo. A escritura pública goza de fé pública e presunção de veracidade, conforme o art. 215 do Código Civil, que estabelece que
"a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena"
.

A presunção de veracidade dos documentos públicos somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca de falsidade.

Sobre o tema de
SÍLVIO DE SALVO VENOZA
:

“Escritura pública, exigida pela lei para certos negócios, é ato em que as partes comparecem perante oficial público, na presença de testemunhas, para fazer declaração de vontade. Uma vez assinado o ato pelo oficial público, pela parte ou partes declarantes e pelas testemunhas, o oficial encerrará o instrumento, dando fé pública daquele ato ali ocorrido. Presume-se que o conteúdo desse ato seja verdadeiro, até prova em contrário”.
(Direito Civil, parte geral, 3ª edição, p. 546).

Na hipótese, a autora/apelante limitou-se a afirmar genericamente que a assinatura aposta na escritura pública de
19/10/1979
não pertence a ADEMAR PEREIRA DA CUNHA, sem apresentar qualquer elemento concreto que corrobore essa alegação. A mera comparação visual entre assinaturas apostas em documentos distintos, realizada unilateralmente pela parte interessada, não constitui meio idôneo para desconstituir a presunção de veracidade que reveste os atos notariais.

Desta forma, a tese de venda a
non domino
não se sustenta diante dos elementos constantes do processo. A venda a
non domino
caracteriza-se pela alienação de bem por quem não detém a propriedade ou legitimidade para dispor dele. No caso, ADEMAR PEREIRA DA CUNHA detinha a propriedade do imóvel, conforme título definitivo expedido pelo Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso em 27/08/1965 e registrado sob o nº 8.175 no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT.

Ademais, a cadeia dominial subsequente demonstra que OSMAR CARVALHO BARBOSA alienou o imóvel a CARLOS REIS ROCHA OLIVEIRA, que posteriormente transferiu parte da área à AGROFEL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERRARIN LTDA, atual AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA.

Como visto, todos os atos de disposição seguiram os trâmites legais, com registros adequados no Cartório de Registro de Imóveis, sem qualquer contestação contemporânea.

A circunstância de ADEMAR PEREIRA DA CUNHA ter outorgado procuração em causa própria a JOSEF BABKA em
24/01/1966
não impedia que o proprietário alienasse diretamente o imóvel. A procuração em causa própria confere ao procurador poderes para administrar e dispor do bem em nome do outorgante, mas não retira do proprietário a legitimidade para praticar atos de disposição.

Portanto, a situação descrita não configura venda
a non domino
. Conforme já delineado, esta ocorre quando pessoa desprovida de qualquer título ou poder de representação aliena bem alheio. No caso, ADEMAR PEREIRA DA CUNHA, proprietário registral do imóvel,
compareceu pessoalmente
ao cartório e outorgou a escritura pública. A alegação de falsidade da assinatura, sem comprovação, não transmuda a natureza jurídica do ato.

Se não bastasse, o instrumento particular de promessa de compra e venda celebrado entre JOSEF BABKA e a apelante em 01/10/2002 não foi levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis. O art. 1.417 do CC estabelece que "
mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel
". A ausência de registro impede que o compromisso produza efeitos perante terceiros.

Ainda que se admitisse a falsidade alegada,
esta
se enquadra no campo dos vícios de consentimento, especificamente na fraude e vícios de vontade, que o Código Civil de 1916 tratava como causa de anulabilidade, sujeita ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, § 9º, V, "b".

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota idêntica orientação. Na Apelação Cível nº 1000357-35.2019.8.11.0027, a Terceira Câmara de Direito Privado reconheceu que
"a pretensão de anular negócio jurídico por falsificação, na vigência do Código de 1916, deve observar o prazo prescricional quadrienal do artigo 178, § 9º, do antigo Código Civil
".

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE LIMINAR – FALSIDADE EM ESCRITURA PÚBLICA – PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CC DE 1916 – TEMPUS REGIT ACTUM – APLICAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 147 do Código Civil de 1916, é anulável o ato jurídico por vício resultante de fraude. Logo, a pretensão de anular negócio jurídico por falsificação, na vigência do Código de 1916, deve observar o prazo prescricional quadrienal do artigo 178, § 9º, do antigo Código Civil.
No caso de fraude, o prazo prescricional se inicia no dia em que se realizar o ato ou o contrato. Hipótese em que a escritura pública de compra e venda foi registrada em 28 de abril de 1995 e ação anulatória foi ajuizada somente em 2019, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003573520198110027, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024).

A aplicação do Código Civil de 1916 decorre do princípio
tempus
regit

actum
, consagrado no art. 2.035 do CC/02.

Nesse contexto, o negócio jurídico celebrado em 19/10/1979 submete-se à legislação vigente à época. O Código Civil de 1916 classificava a fraude e o vício como causa de anulabilidade, não de nulidade absoluta.

Ademais, vale salientar que a pretensão da apelante esbarra na segurança jurídica. A escritura pública foi lavrada há mais de quarenta e cinco anos. O registro imobiliário, que confere publicidade e oponibilidade
erga omnes
, permaneceu inalterado durante todo esse período. A cadeia dominial subsequente envolveu diversos adquirentes de boa-fé, que confiaram na regularidade dos registros públicos.

O sistema registral imobiliário brasileiro fundamenta-se na presunção de veracidade dos assentamentos. O art. 252 da Lei nº 6.015/73 estabelece que "
o registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido
". A estabilidade das relações jurídicas exige que a desconstituição de registros antigos somente ocorra mediante prova robusta e inequívoca, o que não ocorreu.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a causa, não prospera as alegações da apelante. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, peço máxima vênia ao douto relator para divergir de seu voto, para
negar provimento ao recurso
.

No mais, majoro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como
voto.-

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE

24 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor analisar os fatos, em especial a petição inicial à luz da causa de pedir e pedidos.

A demanda foi ajuizada em 03/04/2006 por
Leila
Aguetoni
em face de
Osmar Carvalho Barbosa
(Espólio),
Carlos Reis Rocha de Oliveira
(Espólio) e
Agropecuária Palmeira Ltda.
, e tem por objeto a declaração de nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 19/10/1979, formalizada no Livro 121-A, às fls. 163/164v, do 3º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, com pedidos cumulativos de cancelamento das matrículas e registros subsequentes e reintegração de posse sobre imóvel rural, à época situado no Município de Diamantino, atualmente Tangará da Serra/MT.

A narrativa fática da inicial é a seguinte: o imóvel rural denominado "São Paulo", com área aproximada de 2.999 hectares, foi originariamente concedido a
Ademar Pereira da Cunha
pelo Departamento de Terras e Colonização do Estado de Mato Grosso, em 27/08/1965, registrado sob a Transcrição n.º 8.175 no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino.

Em
24/01/1966
, o proprietário Ademar Pereira da Cunha outorgou procuração em causa própria, com poderes irrevogáveis, à pessoa do Sr.
Josef
Babka
.

Com base nessa procuração, Josef
Babka
exerceu a posse do imóvel e, em
01/10/2002
, alienou-o à autora/apelante por meio de instrumento particular de promessa de compra e venda irrevogável e irretratável, com preço integralmente quitado.

Prosseguiu na narrativa aduzindo que, em 19/10/1979, foi lavrada outra Escritura Pública de Compra e Venda pela qual Ademar Pereira da Cunha, pessoalmente, alienou o mesmo imóvel a
Osmar Carvalho Barbosa
.

A autora/apelante afirmou na petição inicial que a assinatura de Ademar P. da Cunha aposta no instrumento citado linha acima é
falsa
. Eis o trecho tirado da inicial,
verbis
:

“(...) De fato, a assinatura lançada na folhas 163/164vº do referido livro n.º 121-A, tem-se a “olhos nus”,
que nunca foi e não era de Ademar Pereira da Cunha
, bastando que se confira com aquela firma autêntica aposta na procuração outorgada por Josef
Babka
ao referido Ademar, consoante se vê do livro 04, fls. 58, do Sétimo Oficio de Cuiabá-MT,
onde se constata que os caracteres gráficos de uma e outra assinatura, são totalmente distintos, o que se conclui, sem medo de errar, que a assinatura de Ademar Pereira da Cunha é, realmente, falsa
, porque não lavrada de seu próprio punho, e, por isso, não gera efeitos jurídicos. (...)” (Sem destaques no original).

A autora asseverou que, com base na escritura acoimada de nula, o imóvel foi registrado em nome de Osmar Carvalho Barbosa (Matrícula n.º 2.625 do CRI de Tangará da Serra) e, sucessivamente, transferido a
Carlos Reis Rocha de Oliveira
, bem como fracionado com transferência da fração de 1.499,50 hectares à
Agropecuária Palmeira Ltda
.

Abaixo transcrevo outro trecho tirado da inicial:

Certo é que todas essas sucessões que registram a cadeia dominical, desde o R-1-Mat. 2.941, de 13/03/1977, tendo por origem a decantada e falsa escritura pública, que teria sido outorgada a Osmar Carvalho Barbosa,
são nulas de pleno direito, porque tal aquisição se fizera a non domínio, vício que persegue e contamina todas as alienações que se sucederam
. (...)”

Diante de tais fatos, a autora/apelante requereu o reconhecimento da nulidade absoluta do negócio originário, o cancelamento de todos os registros derivados e o restabelecimento da transcrição primitiva em nome de Ademar Pereira da Cunha.

Abaixo segue o recorte da Escritura que se pretende obter a nulidade absoluta.

Foram apresentadas contestação pelos sucessores de Carlos Reis Rocha de Oliveira e pela Agropecuária Palmeira Ltda, que suscitou a prejudicial de prescrição. O réu Osmar Carvalho Barbosa (espólio) foi considerado revel.

Além disso, houve o reconhecimento de conexão com outros feitos: (i) Ação de Usucapião n. 0004028-92.2002.8.11.0055 - Cód. 20642, Proc. n. 133/2002; (
ii
) Medida Cautelar n. 0001414-36.2010.8.11.0055 - Cód. 122404, Proc. n. 113/2010; (
iii
) Ação de Sequestro n. 0001684-60.2010.8.11.0055 - Cód. 122652, Proc. n. 128/2010; (
iv
) Cumprimento de sentença n. 0002717-80.2013.8.11.0055 - Cód. 154083.

Na sentença, o Juiz de primeiro grau concluiu que a hipótese seria de anulabilidade por vício de simulação, e reenquadrou a pretensão autoral na regra do art. 147, inciso II, combinado com o art. 178, § 9º, inciso V, alínea "b", ambos do Código Civil de 1916, então vigente ao tempo da celebração do ato.

Assentado esse enquadramento, reconheceu que o prazo decadencial quadrienal, iniciado da lavratura da escritura em 19/10/1979, já havia transcorrido quando do ajuizamento da ação em 2006. Por corolário, extinguiu o feito.

Desde logo, peço licença à douta 1ª Vogal para acompanhar o eminente Relator, uma vez que a sentença deve ser cassada por fundamento que entendo necessário desenvolver de forma detalhada, dada a relevância jurídica da questão central objeto de debate.

A Apelante sustentou, em suas razões recursais, que não deduziu pretensão fundada em simulação ou em vício de consentimento, e sim em falsidade material da assinatura aposta no instrumento de 19/10/1979, o que configura hipótese de venda
a non domino
e, por consequência, de nulidade absoluta insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo.

A distinção não é de ordem meramente terminológica.

Ao contrário, tem implicações jurídicas estruturais, porquanto determina o regime aplicável ao negócio impugnado. Exige-se, portanto, que a causa de pedir seja lida com precisão, à luz do pedido e dos fundamentos fáticos explicitados na inicial, independentemente do
nomen juris
dado pela parte.

No caso, da peça inaugural, em especial dos pequenos excertos transcritos alhures, a autora/apelante não descreveu hipótese de conluio ou artifício deliberado entre as partes contratantes com o objetivo de produzir aparência diversa da realidade, o que corresponderia à simulação prevista no art. 147, inciso II, do Código Civil de 1916.

A narrativa é muito clara. A autora/apelante afirmou que Osmar Carvalho Barbosa obteve a lavratura de escritura pública mediante assinatura falsa de Ademar Pereira da Cunha, ou seja, sem a participação válida do titular do domínio.

Assim, a tese é de que o ato sequer existiu juridicamente para Ademar Pereira da Cunha, pois a manifestação de vontade que lhe foi atribuída é apócrifa.

Com efeito, a simulação pressupõe, por definição, acordo de vontades entre as partes para a produção de aparência enganosa; por isso, ocorre no plano da validade e, sob a égide do Código Civil de 1916, gerava anulabilidade sujeita ao prazo do art. 178.

Por outro lado, a venda
a non domino
pressupõe alienação praticada por quem não detém o poder de disposição sobre o bem, em razão da falta, total ou parcial, de manifestação de vontade do verdadeiro titular. E quando essa falta decorre de falsidade material da assinatura, o vício atinge o plano da própria existência do negócio jurídico: não há ato, porque não houve vontade.

De conseguinte, entendo que não há prazo extintivo que possa incidir, uma vez que o direito de questionar o que não existe não se sujeita ao fenômeno temporal da decadência.

Ao qualificar a pretensão autoral como anulabilidade por simulação, o Juiz singular adotou enquadramento que não corresponde à causa de pedir descrita na inicial. E esse equívoco de qualificação jurídica comprometeu o resultado do julgamento, pois a aplicação do prazo decadencial quadrienal gerou óbice intransponível à apuração dos fatos alegados.

Importante ressaltar que não socorre aos Apelados o argumento de que a escritura lavrada em 19/10/1979 goza da presunção de veracidade, por se tratar de instrumento público lavrado por tabelião.

Essa presunção, embora relevante, é relativa e cede diante da nulidade absoluta. Ou seja, quando a falsidade material da assinatura é alegada com apoio em elementos indiciários específicos, a instrução probatória se torna indispensável para a aferição da veracidade dos fatos controvertidos, o que significa que a extinção antecipada do processo configura cerceamento da atividade instrutória e viola o princípio do devido processo legal.

Registra-se, por fim, que não se está, neste momento, a reconhecer a nulidade da escritura de 19/10/1979, e sim que compete ao Juiz de origem promover a instrução necessária à apuração dos fatos, notadamente por meio de prova pericial grafotécnica, para somente então proferir julgamento de mérito devidamente embasado nas circunstâncias concretas do caso.

Feitos esses esclarecimentos,
acompanho
o voto do eminente Relator,
dou provimento
ao Recurso de Apelação, casso a sentença e determino o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a realização da instrução probatória pertinente.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 31 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

QUESTÃO DE ORDEM

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO):

Eminentes Pares,

Há um
pedido de fornecimento de notas taquigráficas, formulado pela Dra. Débora Simone Rocha Faria, advogada do Espólio de Carlos Reis Rocha de Oliveira,
o qual
carece de amparo legal, ao passo que o pretendido adiamento da sessão de julgamento para fins de organização da sustentação oral se mostra impertinente.

Portanto, indef
iro o pedido de adiamento.

V O
T O
(QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (
1
ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Boa tarde,
Senhora Presidente
.

Com a devida
vênia,
manifesto meu entendimento de
que os advogados que atuam nos autos têm direito à íntegra do que se votou na sessão anterior
. A
s sessões são muito rápidas e, normalmente, lemos
apenas a parte
dispositiva do voto. Diante da extensa pauta, não há tempo para a leitura integral da fundamentação dos votos dos membros votantes.

Como o advogado
possui
o direito de fazer nova sustentação na técnica ampliada, é evidente que possui o direito de acesso às notas taquigráficas
, com o registro
de tudo o que se fundamentou e aos votos anteriormente proferidos, para rechaçar algum fundamento ou tentar convalidar aquele que melhor lhe aprouver na defesa de seu cliente.

Na Segunda Câmara
de Direito Privado
, os advogados
possue
m acesso à íntegra de tudo o que se decidiu e votou, inclusive às intercorrências e questões de ordem, sob pena de futura alegação de cerceamento de defesa e de retorno do julgamento do processo, em caso de reconhecimento de nulidade, com a necessidade de prolação de novo julgamento.

Diante do princípio da ampla defesa, peço vênia a Vossa Excelência e entendo que o direito
do advogado ao
acesso amplo
aos votos
é inconteste. Já houve situação semelhante nesta Primeira Câmara
de Direito Privado
, em que se vedou ao advogado da parte o acesso à íntegra das notas taquigráficas; naquele caso, como havia proferido voto, autorizei o acesso à íntegra das notas
taquigráficas
, para evitar qualquer alegação posterior de cerceamento de defesa e de nulidade do julgamento.

São
essas as
minhas
ponderações
.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO):

De fato, a leitura integral do voto em sessão seria o ideal. Contudo, como não procedemos dessa forma, o mais prático seria a liberação e o acesso do advogado aos votos. Isso é muito mais célere e eficiente, pois já se imaginou o que ocorreria se, em cada situação de divergência, os advogados postulassem e nós fornecêssemos cópias das notas taquigráficas? A burocracia para esse acesso é significativamente maior do que a simples disponibilização dos votos.

Acredito que, seguindo por esse caminho, adotaríamos uma prática pouco favorável à agilidade que se busca na prestação jurisdicional. Ainda assim, colherei a manifestação de todos os membros deste Colegiado, a começar pelo Relator

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Senhora Presidente,

Não obstante as ponderações feitas pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
,
e considerando o que Vossa Excelência também pontuou a respeito da burocracia, entendo que não seria interessante, neste momento, deferir o pedido
. Isso
porque, certamente, se tornará
um
precedente

e, doravante, enfrentaremos a mesma situação em diversos outros processos.

Penso que a disponibilização direta dos votos torna o procedimento muito mais simples e ágil, além de possibilitar ao advogado exercer plenamente o seu direito de defesa, de manifestação e de sustentação oral
.

Quanto às manifestações ocorridas durante a sessão,

há

transmissão ao vivo pelo
YouTube
, com gravação integral, o que permite o acesso posterior por qualquer interessado. Por meio desse recurso, é perfeitamente possível acompanhar todos os debates envolvidos no processo em questão.

Assim, comungo inteiramente com o entendimento de Vossa
Excelência.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

(1ª VOGAL - CONVOCADA
):

Não haveria uma burocracia maior no fato de o advogado ter de percorrer os gabinetes para solicitar o voto de cada membro, em vez de a própria secretaria fornecer,
integralmente
, as notas taquigráficas?

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Presidente, vejo o Dr. Danillo
Valdisser

Jaculi
Teixeira Bento na sala de videoconferência, que advoga para a parte adversa daquela que peticionou. Indago se o referido patrono se inscreveu para realizar sustentação oral no prazo legal.

SRA. MICHELE CAMPOS ASSAOKA (DIRETORA DA SECRETARIA DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO):

Sim, Desembargador
.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (4º VOGAL – CONVOCADO):

A parte que argumenta não ter
obtido
acesso aos votos se inscreveu para sustentação oral?

SRA. MICHELE CAMPOS ASSAOKA (DIRETORA DA SECRETARIA
DA PRIMEIRA CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO
):

Não, Desembargador.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Presidente
,

A advogada

simplesmente
peticiona para socorrê-la no prazo que perdeu para se inscrever para sustenta
ção oral. E
sse é o entendimento que tenho, simples e direto.

O que consta das notas taquigráficas? Constam as sustentações orais e os votos proferidos. Ora, o advogado da parte ouviu ambas as sustentações orais; evidentemente, uma delas é a sua própria.

Na sustentação oral prevista no
artigo 942 do CPC
, que disciplina a técnica de julgamento, o advogado não irá contrariar o voto da Desembargadora Clarice Claudino ou do Dr. Márcio Guedes; deve argumentar exatamente sobre a apelação ou as contrarrazões por ele subscritas. É isso que deve fazer. Então, a advogada pretende acesso às notas taquigráficas para quê? Para sustentar o que disse a Desembargadora Clarice Claudino? Para sustentar o que disse o Relator? Não.

O artigo 942 do CPC é claro ao dispor: “.
.. o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada, com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
”

O objeto da sustentação são as razões recursais perante os novos julgadores, e não o debate travado entre os membros que já votaram.

SRA. MICHELE CAMPOS ASSAOKA (DIRETORA DA SECRETARIA DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
):

Senhora Presidente,

A título de
esclarecimento quanto ao fornecimento de notas taquigráficas. O Regimento Interno, no artigo 104, § 4º, dispõe que não se fornecem certidões ou cópias de notas taquigráficas ou transcrições de gravações dos trabalhos e debates.

O processo não está sob segredo de justiça, o que, em tese, não impede o acesso ao conteúdo do julgamento pela plataforma do YouTube
,
onde a sessão permanece registrada.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO):

A única coisa que não houve foi, de fato, a leitura da íntegra do voto.

Na verdade, indeferi o pedido e não quis dizer isso naquele momento, mas agora devo dizer:
também
vejo a situação como uma manobra para recuperar prazo para eventual sustentação oral, cujo requerimento não se apresentou no tempo e modo oportunos.

Foi por isso que indeferi o pedido, exatamente pela situação bem captada pelo Desembargador Carlos Alberto
Alves da Rocha
, cuja contribuição agradeço
, por tornar
a questão mais clara.

Entendo que não há como alegar prejuízo em situação como essa.

VOTO ADENDO (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Presidente
,

A
gradeço à
Diretora
Michele por
mencionar
o dispositivo, quanto à vedação do nosso Regimento Interno
.

De
sse
modo
,
complemento o fundamento do meu indeferimento na
vedação regimental.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO):

Isso se relaciona ao que mencionei sobre burocracia, porque uma exceção exige uma série de circunstâncias a serem superadas.

Colho a manifestação da Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Sra. Michele
,

logo após a primeira sessão de julgamento,
os votos
fo
ram
publicado
s?

SRA. MICHELE CAMPOS ASSAOKA (DIRETORA DA SECRETARIA DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
):

Não, Desembargadora. A Secretaria não disponibiliza voto aos advogados; o voto
é
disponibiliza
do
apenas quando ocorre a assinatura do acórdão. Como o julgamento ainda não se finalizou, não disponibilizamos os votos, salvo se o próprio gabinete o fizer.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Então, consulto o
relator
, Dr. Márcio Aparecido Guedes, se possui o hábito de disponibilizar os votos
.

N
a Segunda Câmara de Direito Privado, adoto a prática de disponibilizar os votos dos processos em que atuo como relatora, para evitar que o advogado compareça à sessão sem plena compreensão do voto do relator e daqueles que, eventualmente, o acompanhem ou dele discordem.

SRA. MICHELE CAMPOS ASSAOKA (DIRETORA DA SECRETARIA DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
):

Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, esclareço que, embora os votos possam estar liberados no sistema
PJe
, o advogado
não possui acesso direto
aos votos dos processos pautados para sessão por videoconferência (síncrona).

Essa funcionalidade só está disponível na plataforma nos processos pautados em
Plenário Virtual (sessões assíncronas)
,
onde o sistema permite, de fato, o acesso antecipado aos votos pelos advogados. Na sessão por videoconferência, essa possibilidade técnica não existe de forma automática.

Assim, a liberação no sistema não garante a publicidade aos patronos, que somente conseguem acessá-los mediante solicitação direta ao gabinete.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes Pares,

Em razão da vedação regimental já mencionada,
que estabelece a proibição de fornecimento de notas taquigráficas e, considerando que, neste caso específico, não houve discussão paralela que justificasse tal disponibilização, entendo pelo indeferimento do pleito.

A própria íntegra do voto esclarece o rumo e a espinha dorsal do entendimento já proferido.

Registro, desde já, Senhora Presidente, que acompanho o entendimento do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, no sentido de que, se a parte pretendia o adiamento por uma sessão, seria mais adequado utilizar outros fundamentos que não a suposta necessidade de acesso às notas taquigráficas.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO):

Por maioria,

inde
ferido
o pedido
de adiamento
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO, OAB
MG 193613.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Com a devida vênia à divergência, acompanho o voto do eminente Relator para dar provimento ao recurso de apelação, afastar o reconhecimento da decadência e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, conforme pleiteado pelo nobre advogado em plenário.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Senhora Presidente, caros colegas, com a devida vênia da divergência, acompanho o douto Relator com os acréscimos do voto da 2ª Vogal
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026